Tribunal: TJSP
Processo: 0005523-88.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação e corrupção de menores. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade. Pleito de declaração de nulidade do feito por incompetência do d. juízo a quo. Inviabilidade. Existência de indícios de que o delito se consumou na cidade de São Caetano do Sul. Nulidade referente à fixação da competência por prevenção que é relativa. Súmula 706, do STF. Nulidade não suscitada pela Defesa em

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação e corrupção de menores. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade. Pleito de declaração de nulidade do feito por incompetência do d. juízo a quo. Inviabilidade. Existência de indícios de que o delito se consumou na cidade de São Caetano do Sul. Nulidade referente à fixação da competência por prevenção que é relativa. Súmula 706, do STF. Nulidade não suscitada pela Defesa em momento oportuno e inexistência de comprovação do prejuízo. Preliminar rejeitada. Mérito. Insuficiência probatória. Inocorrência. A apreensão do veículo em poder do apelante e os demais elementos de convicção carreados nos autos evidenciam o dolo do agente. Impossibilidade de absolvição ou desclassificação do delito para a modalidade culposa. Confissão do réu na fase policial, reforçada pelas declarações extrajudiciais do adolescente e pelos depoimentos dos policiais militares, que comprovam o delito de corrupção de menores. Condenação mantida. Dosimetria. Pena e regime prisional bem fixados, com escorreita substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005523-88.2016.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
BRENO TORRES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente) e GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 30 de junho de 2020
LEME GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005523-88.2016.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 2/12
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0005523-88.2016.8.26.0565
Comarca: SÃO CAETANO DO SUL
Apelante: BRENO TORRES DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 16908
APELAÇÃO. Receptação e corrupção de menores. Recurso
defensivo. Preliminar de nulidade. Pleito de declaração de
nulidade do feito por incompetência do d. juízo a quo.
Inviabilidade. Existência de indícios de que o delito se consumou
na cidade de São Caetano do Sul. Nulidade referente à fixação da
competência por prevenção que é relativa. Súmula 706, do STF.
Nulidade não suscitada pela Defesa em momento oportuno e
inexistência de comprovação do prejuízo. Preliminar rejeitada.
Mérito. Insuficiência probatória. Inocorrência. A apreensão do
veículo em poder do apelante e os demais elementos de convicção
carreados nos autos evidenciam o dolo do agente. Impossibilidade
de absolvição ou desclassificação do delito para a modalidade
culposa. Confissão do réu na fase policial, reforçada pelas
declarações extrajudiciais do adolescente e pelos depoimentos dos
policiais militares, que comprovam o delito de corrupção de
menores. Condenação mantida. Dosimetria. Pena e regime
prisional bem fixados, com escorreita substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRENO TORRES DA SILVA contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz
de Direito Pedro Corrêa Liao, da 2a Vara Criminal da Comarca de São
Caetano do Sul, que, julgando procedente a pretensão deduzida na
denúncia, o condenou à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo
prazo da pena imposta, e pagamento de prestação pecuniária, fixada no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005523-88.2016.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 3/12
valor de 01 salário mínimo, em razão da prática dos crimes previstos no
artigo 180, caput, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90
(fls. 366/373).
Em razões de recurso, pretende a Defesa,
preliminarmente, a nulidade do processo, em razão da incompetência
territorial do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São Caetano. No
mérito, requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória ou
ausência de dolo. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do
crime de receptação para a modalidade culposa (fls. 386/397).
Contrarrazoado o recurso (fls. 418/421), a
douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Antonio Celso
Pares Vita, opinou pelo seu não provimento (fls. 433/441).
É o relatório.
Primeiramente, cabe a análise da preliminar
arguida pela Defesa.
Alega a Defesa a incompetência do d. juízo da
2a Vara Criminal de São Caetano do Sul, porquanto o crime teria se
consumado na cidade de Santo André, o que atrairia a competência
para o julgamento do caso para alguma das varas criminais dessa
última comarca.
Sem razão, contudo.
Conforme
se
infere
do
inquérito
policial,
notadamente do interrogatório do apelante, existiam indícios de que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005523-88.2016.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 4/12
crime de receptação, em sua modalidade “receber”, se consumou na
cidade de São Caetano do Sul, cidade em que o acusado teria recebido
o automóvel produto de crime.
Assim, nos termos do artigo 70, do Código de
Processo Penal, a competência seria de uma das Varas Criminais da
Comarca de São Caetano do Sul, lugar onde, em tese, teria se
consumado o delito de receptação.
Ademais, a nulidade referente à fixação da
competência por prevenção é relativa e deve ser suscitada em
momento oportuno, devendo ocorrer, ainda, a comprovação do
prejuízo.
A teor do que dispõe o artigo 565, do Código de
Processo Penal, é vedado às partes arguir nulidades a que tenham dado
causa. No presente caso, a Defesa não se manifestou no momento
oportuno com relação à suscitada nulidade em razão da distribuição por
prevenção, pois sequer a arguiu quando da apresentação de defesa
prévia (fls. 273/290).
Ademais,
à
luz
do
princípio
do
prejuízo
representado pela máxima pas de nullité sans grief e pelo artigo 563,
do Código de Processo Penal, não se revela cabível o reconhecimento
da nulidade pretendida, uma vez que não foi demonstrado qualquer
prejuízo à Defesa.
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005523-88.2016.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 5/12
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO.
NULIDADE
RELATIVA.
SÚMULA
706/STF.
PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APRESENTAÇÃO COMO
USUÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
diante da utilização crescente e sucessiva do habeas
corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade
quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via
recursal própria, sem olvidar a possibilidade de
concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante
ilegalidade.
2. "É relativa a nulidade decorrente da inobservância da
competência penal por prevenção" (Súmula 706/STF).
3. Na espécie, a prevenção não foi alegada no
momento
oportuno,
tampouco

a

defesa
demonstrou o prejuízo causado ao paciente, o que
afasta a apontada nulidade.
4. O Superior Tribunal de Justiça, na esteira da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmou
compreensão no sentido de que a incidência da atenuante
da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de
entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo
acusado, não sendo apta para atenuar a pena a mera
admissão da propriedade para uso próprio.
5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 301.757/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe
13/06/2016)
Na mesma linha, o Egrégio Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula 706:
É relativa a nulidade decorrente da inobservância da
competência penal por prevenção.
Nota-se, portanto, que não há cabimento para o
reconhecimento de nulidade, porquanto esta não foi alegada em
momento oportuno e não houve demonstração de prejuízo ao acusado.
Rejeitada a preliminar de nulidade arguida pela
Defesa, passo à análise do mérito do recurso de apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005523-88.2016.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 6/12
O apelante foi condenado porque, no dia 22 de
abril de 2016, por volta das 21h, nas proximidades da Rua Madeira com
a Rua Marina, na cidade de São Caetano do Sul, recebeu e conduziu o
veículo Renault/Sandero, placas EVY-7996, sabendo ser produto de
crime.
Além disso, foi condenado porque, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, nas proximidades do terminal de Carga
do Parque Edu Chaves, na cidade de São Paulo, facilitou a corrupção do
adolescente William Gambeta, induzindo-o a subtrair a placa de um
veículo com as mesmas características do automóvel receptado.
Segundo consta, o veículo Renault/Sandero,
placas EVY-7996, foi objeto de furto ocorrido no dia 21 de abril de
2016, conforme noticiado no boletim de ocorrência n. 2024/2016,
lavrado no 2o Distrito Policial de Guarulhos.
No
dia
seguinte,
policiais
militares
foram
acionados para atender ocorrência de furto. Chegando na Avenida
Carlos Ferreiras Endres, n. 34, avistaram o adolescente William em
atitude
suspeita,
decidindo
abordá-lo. Indagado, o adolescente
confessou que o acusado lhe ofereceu a quantia de R$ 30,00 para que
subtraísse as placas de um automóvel Renault/Sandero.
Em seguida, em diligências pelas imediações, os
agentes policiais localizaram o automóvel receptado, conduzido pelo
apelante, o qual, ao avistar a aproximação da viatura, tentou
empreender fuga, mas acabou sendo detido. Na Delegacia de Polícia,
BRENO confessou que, no dia 21.04.2016, na cidade de São Caetano do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005523-88.2016.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 7/12
Sul, recebeu a quantia de R$ 200,00 de um indivíduo desconhecido
para transportar o automóvel. Além disso, confessou ter solicitado ao
adolescente que subtraísse as placas de um automóvel
Renault/Sandero, com o fim de dificultar a fiscalização policial.
A
materialidade
do
ilícito
penal
ficou
demonstrada por meio da portaria (fls. 05), do boletim de ocorrência do
crime de receptação (fls. 16/21), do boletim de ocorrência relativo ao
crime antecedente (fls. 06/08), do auto de entrega (fls. 09), bem como
pela prova oral produzida.
A autoria delitiva, do mesmo modo, é inconteste.
Na Delegacia de Polícia, o apelante confessou a
autoria dos delitos. Narrou
que, no dia 21.04.2016, por volta das
21h, na cidade de São Caetano do Sul, recebeu R$ 200,00 de um
indivíduo desconhecido, com o fim de “pegar um carro”. Além disso,
confessou ter solicitado ao adolescente William que subtraísse as placas
de um automóvel similar, a fim de “despistar” a fiscalização policial. No
dia seguinte, ainda em posse do carro, convidou Laercio Caetano de
Souza para ir até um bar na cidade de Guarulhos, onde foi detido por
policiais militares (fls. 19 boletim de ocorrência).
Em Juízo, ele modificou parcialmente sua
versão, negando a prática dos delitos. Confirmou ter recebido R$
200,00 de um indivíduo chamado “Paulo”, para que transportasse o
veículo Renault/Sandero até a cidade de Guarulhos. Disse que deveria
entregar o automóvel para uma mulher chamado “Débora”, prima de
“Paulo”. Salientou, contudo, que não tinha ciência da ilicitude do carro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005523-88.2016.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 8/12
Negou ter solicitado ao adolescente que subtraísse placas de um
automóvel Renault/Sandero, asseverando que sequer o conhecia.
Afiançou ter recebido o veículo na cidade de Santo André, no bairro de
Tamarutaca. Disse que tinha conhecimento de que “Paulo” era
envolvido com o tráfico de drogas, mas não desconfiou da origem ilícita
do automóvel. Após os fatos, não manteve mais contato com ele (mídia
digital).
O policial militar Leandro de Lima Pontes, em
juízo, confirmou os fatos descritos na denúncia. Informou que, no dia
do ocorrido, recebeu informação de furto de automóvel. Em diligências
pelo local, abordou o adolescente William, o qual narrou ter valores em
dinheiro para subtrair uma placa de automóvel Renault/Sandero.
Asseverou que, em diligências pela região, localizou o acusado
conduzindo um automóvel Renault/Sandero e ele, ao perceber a
aproximação da viatura, tentou empreender fuga, mas foi detido. Em
pesquisas, constatou que o veículo era produto de roubo, mas
posteriormente constatou que o carro havia sido furtado. Indagado, o
réu confessou ter subtraído o automóvel na cidade de São Bernardo do
Campo. Afiançou que o adolescente apontou o acusado como a pessoa
que havia solicitado que ele furtasse a placa de um automóvel da
mesma marca (mídia digital).
No mesmo sentido foi o depoimento do policial
militar Rafael de Souza Silva, em juízo. Reiterou que o adolescente
William disse que o acusado ofereceu valores para que ele subtraísse
placas de um veículo Renault/Sandero. Posteriormente, em diligências
pela região, prendeu o apelante na posse do automóvel
Renault/Sandero, o qual era produto de furto (mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005523-88.2016.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 9/12
A vítima Sonia Araújo Dantas, em juízo,
confirmou que teve o seu carro furtado no dia 21 de abril de 2016. No
dia seguinte, compareceu à Delegacia de Polícia e reconheceu o veículo
como sendo o seu. Contudo, não reconheceu o réu como o furtador,
pois não conseguiu visualizar o rosto do agente (mídia digital).
Assim, a despeito da negativa do apelante, a
apreensão do automóvel em seu poder e os demais elementos de
convicção carreados nos autos, notadamente o fato de o veículo ter sido
apreendido uma dia após a sua subtração, sem qualquer documento
que comprovasse a sua aquisição lícita, evidenciam a autoria do delito
de receptação, na modalidade dolosa.
De mais a mais, é cediço que a prova do dolo
em delitos de receptação pode ser extraída da conduta do agente e dos
fatos que envolvem o crime.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
respalda o entendimento acima exposto:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA E RECEPTAÇÃO DOLOSA.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTONOMIA
DE
CONDUTAS.
CONCURSO
MATERIAL.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
3. Na receptação, sabe-se que o dolo, consistente na
prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil
comprovação, porque estágio meramente subjetivo
do
comportamento,
devendo
ser
apurado
das
demais circunstâncias que cercam o fato e da
própria conduta do agente. No caso, ambos estão a
evidenciar a prévia ciência da origem criminosa por
parte do recorrido. Se a numeração estava raspada
quando da apreensão da arma, ou o acusado já recebeu o
revólver nesse estado, o que permitiria afirmar que tinha
ciência da sua origem ilícita, pois é certo que quem recebe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005523-88.2016.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 10/12
arma com numeração raspada tem ciência da sua origem
ilícita, ou o próprio acusado raspou a numeração, o que
faz com que também se possa afirmar que conhecia a
origem ilícita do revólver quando recebeu, tanto que
queria apagar a numeração original, para evitar futura
identificação da arma.
4. Agravo a que se nega provimento1.
Sobre a questão do ônus daquele que é flagrado
na posse de veículo produto de crime de comprovar a boa-fé, já se
manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:
Receptação dolosa
Agente flagrado conduzindo veículo
produto de ilícito Dolo direto Aferição mediante exame
das circunstâncias que envolvem a infração Para a
demonstração do dolo direto no crime de receptação,
devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a
prática da infração e a própria conduta do agente,
surpreendido conduzindo veículo produto de ilícito, a quem
passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que
possam confirmar sua boa-fé. Cálculo da pena
Crime
contra o patrimônio
Reprimenda corretamente fixada
consoante o sistema trifásico Não há porque alterar pena
corretamente dosada em primeiro grau mediante correta
aplicação do sistema trifásico2.
Do mesmo modo, diante do interrogatório
extrajudicial do réu e das declarações do adolescente William Gambeta,
prestados na Delegacia de Polícia e confirmado pelos depoimentos dos
policiais militares em juízo, restou comprovado que o réu facilitou a
corrupção do adolescente, induzindo-o a praticar ato infracional
equiparado a furto, consistente na subtração da placa de um automóvel
Renault/Sandero.
A propósito, importa registrar que a conduta do
réu no tocante ao crime previsto no artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90,
consistente em induzir o adolescente a praticar ato infracional
1 STJ, AgRg no REsp no 908.826/RS, Relatora Ministra Jane Silva [Desembargadora
convocada do TJ/MG], Sexta Turma, v.u., j. 30.10.2008, DJe 17.11.2008.
2 TJSP 8a Câmara de Direito Criminal Apelação no 0009726-04.2013.8.26.0564
Des. Rel. Grassi Neto Julgado em 18/06/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005523-88.2016.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 11/12
equiparado a furto, é autônoma em relação ao crime de receptação,
ficando bem caracterizada, in casu, o concurso material de delitos.

Em suma, o conjunto probatório coligido fornece
elementos seguros acerca da responsabilidade penal do apelante pelo
delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, e no artigo 244-B,
da Lei n. 8.069/90, não deixando o menor espaço para o non liquet.
Sendo assim, a manutenção da condenação do
apelante é medida de rigor, não se podendo cogitar em absolvição ou
desclassificação para a modalidade culposa do delito.
No tocante à dosimetria, ante a inexistência de
circunstâncias modificadoras, confirma-se a reprimenda imposta,
adequada e suficiência à prevenção e reprovação do delito, fixada no
mínimo legal, em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, para o crime de receptação, e 01 ano de
reclusão, para o delito de corrupção de menores.
Ademais, reconhecido o concurso material de
delitos, era mesmo o caso da soma das reprimendas, que resultou na
sanção definitiva de 02 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-
multa, no valor mínimo legal.
Devido ao quantum da pena aplicada, aliado à
primariedade do apelante, acertada a fixação do regime aberto para o
cumprimento das reprimendas, nos termos do artigo 33, §2o, alínea
“c”, do Código Penal.
No mesmo sentido, diante das circunstâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005523-88.2016.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 12/12
favoráveis, mostrou-se também adequada a substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena imposta, e
pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo.
Posto isso, pelo meu voto, rejeitada a preliminar
de nulidade, nego provimento ao recurso defensivo, subsistindo, na
íntegra, a r. sentença de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator